Tribunal: TJMT
Processo: 0024402-45.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024402-45.2012.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3
o
DO CPC – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – ATO VOLUNTÁRIO – ART. 8
o
, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ART. 513, ALÍNEA E, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SINDICALIZADO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO SINDICATO DA CATEGORIA – COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR INADIMPLIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

A sentença que, infringindo o princípio da congruência, julga questão diversa da que foi submetida a julgamento, é
extra petita
, o que a inquina de nulidade absoluta, passível de ser decretada de ofício.

Estando o processo maduro para julgamento, desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença, na forma do artigo 1.013, § 3
o
, II, do CPC.

Nos termos do artigo 8
o
, inciso IV, da CRFB, a associação sindical é livre e cabe à categoria profissional, em assembleia geral, fixar a contribuição que será descontada na folha de pagamento.

A contribuição associativa encontra amparo no artigo 513, alínea "e", da CLT.

Comprovado o desconto da contribuição associativa, em folha de pagamento dos servidores sindicalizados, bem assim a ausência de repasse da quantia descontada ao sindicato da categoria, deve ser mantida a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento do valor inadimplido.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp. Repetitivo n. 1495146/MG.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de Execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP –, em face do Município de Várzea Grande, julgou procedente, em parte, o pedido para condenar o Requerido a efetuar o repasse dos meses de outubro e novembro de 2012, referentes à Contribuição Associativa, com incidência de correção monetária, a contar do vencimento da obrigação inadimplida (novembro e dezembro de 2012) e juros de mora, a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação da sentença (id. 32204950, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de emitir parecer acerca do mérito recursal, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (id. 37221494, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP –, em face do Município de Várzea Grande, julgou procedente, em parte, o pedido para condenar o Requerido a efetuar o repasse dos meses de outubro e novembro de 2012, referentes à contribuição associativa, com incidência de correção monetária a contar do vencimento da obrigação inadimplida (novembro e dezembro de 2012) e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP – Subsede de Várzea Grande, propôs a Ação Declaratória c/c Cobrança, contra o Município de Várzea Grande, alegando que o Requerido efetuou o desconto da contribuição associativa dos servidores sindicalizados, mas não realizou os repasses, correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2012.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 32204950, págs. 03/04):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, a fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a promover o repasse dos meses atrasados da contribuição associativa, nos termos do artigo 545 da CLT, ao SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP, com incidência de correção monetária a contar do vencimento da obrigação inadimplida (novembro e dezembro de 2012) e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA-E, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação valida (simula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Lei n° 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão esposada na inicial é a declaração do direito de recebimento, até o quinto dia útil do mês subsequente, o repasse da contribuição associativa de seus filiados, bem assim a condenação do Requerido ao pagamento do valor em atraso, concernente aos meses de outubro e novembro de 2012. Veja-se:

Ante o Exposto a Requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda,
a declaração do direito do presente sindicato receber até o quinto dia útil do mês subsequente o repasse da contribuição associativa do sindicato requerente
, bem como a condenação ao pagamento
dos repasses atrasados da contribuição associativa do Sindicato
, com fulcro no inciso IV do artigo 8° da Constituição Federal; o paragrafo 4° do artigo 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso e na alínea b do artigo 548 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Negritei).

Na peça de defesa, por falta de atenção do seu subscritor, o ente público Requerido apresentou defesa contra a contribuição sindical obrigatória,
in verbis
:

Esta Administração
procedeu ao desconto compulsório da contribuição sindical
em questão, tendo seus contornos definidos no CLT na forma do Decreto-Lei 5.452 de 19 de maio de 1943 e, portanto, sua obrigatoriedade, nos termos disposto na CLT, sendo exequível frente aos empregados por este diploma legal.

A Administração Municipal se viu compelido frente às diversas cobranças e notificações
para o recolhimento de contribuição sindical
, cada qual dizendo-se parte legitima para o recebimento dos descontos, a adentrar com a ação de consignação em pagamento (de n. 18147-08.2011.811.0002 da 3
a
Vara de Fazenda Pública desta Comarca, a qual ainda não foi decidida) frente aos sindicatos requerentes. (Destaquei).

O Magistrado singular, sem observar a causa de pedir, analisou a pretensão como contribuição sindical compulsória e ainda determinou o pagamento dos descontos realizados de forma diversa da inicial. Veja-se:

A controvérsia em análise consiste em apurar se o requerido deixou de proceder ao repasse do desconto compulsório da contribuição sindical
, referente aos vencimentos dos servidores da educação nos períodos de novembro e dezembro de 2012.

Pois bem.
A contribuição sindical compulsória,
também denominada de “imposto sindical” (art. 578 e seguintes da CLT), não se confunde com a contribuição sindical associativa (contribuição assistencial) e pode ser arrecadada entre os funcionários públicos, conforme já declarou o STF, observadas a unicidade sindical (art. 8°, II, da CF/1988) e a desnecessidade de filiação. Assim, seu desconto pode ser pleiteado por qualquer das entidades constantes do rol de beneficiários da arrecadação contido no art. 589, da CLT.

Nesse sentido, entendo que não restou comprovado o repasse do desconto realizado
a titulo de contribuição sindical compulsória
, pertinente aos meses de novembro e dezembro de 2012, não bastando mera juntada da relação de descontos (fls. 56/67), sem a devida comprovação do depósito, bem como do período depositado.

(...).

Assim,
resta comprovado o direito da requerente em receber o crédito referente a contribuição sindical compulsória dos servidores da Educação Municipal de Várzea Gran
de, referente aos meses de

novembro e dezembro de 2012
, eis que o requerido não trouxe aos autos a comprovação do referido pagamento. (Negritei).

Sabe-se que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta,
sendo vedado ao juiz, em respeito ao princípio da congruência, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492/CPC).

Desse modo, em vista de a sentença não corresponder ao pedido inicial, entendo que deve ser desconstituída, por vício
extra petita
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RETIFICAÇÃO DE DOAÇÃO -
SENTENÇA
EXTRA PETITA
- NULIDADE
.

Consoante o princípio da congruência, cabe ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado qualquer provimento aquém, além ou estranho ao que foi pedido. Se ao prolatar a sentença, o Juiz profere decisão fora dos lindes da ação, deve ser cassada a decisão para que outra seja proferida em seu lugar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0011.13.000349-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, julgamento em 06/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, desconstituo a sentença.

Entrementes, a este Tribunal é dada a apreciação do mérito desta ação, porquanto está em condições de imediato julgamento, conforme o art. 1.013, § 3
o
, inciso I, do atual CPC.

A contribuição assistencial, também denominada de contribuição associativa, tem caráter meramente associativo. É paga de forma voluntária pelo empregador ou trabalhador ao sindicato da categoria profissional a que pertence e tem por finalidade financiar a participação da entidade nas negociações coletivas ou mesmo favorecer o pagamento de assistência jurídica, médica, dentária, entre outras.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 8
o
, inciso IV, assegura a liberdade de associação sindical e que a categoria profissional, em assembleia geral, fixará a contribuição que será descontada em folha de pagamento. Veja-se:

Art. 8
o
- É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – (...);

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

O estabelecimento da contribuição associativa encontra amparo no artigo 513, alínea "e", da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –,
in verbis
:

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:

a) (...);

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.

Já o artigo 548, b, da CLT dispõe que as contribuições dos associados constituem patrimônio do Sindicato:

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:

b) as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembleias Gerais;

A Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 139, § 4
o
, deixa expresso que o repasse do desconto em folha de pagamento dos servidores para as associações deve ser feito, no prazo máximo, de 05 (cinco) dias úteis. Veja-se:

Art. 139 – (...).

§ 4
o
Sob pena de responsabilização, a autoridade que determinar o desconto em folha de pagamento do servidor para instituições de previdência ou associações, deverá efetuar o repasse do desconto no prazo máximo de cinco dias úteis, juntamente com a parcela de responsabilidade do órgão.

Analisando, com acuidade, os documentos trazidos aos autos, verifico que é incontestável que o Município de Várzea Grande realizou os descontos, em folha de pagamento, dos servidores públicos sindicalizados, atinentes à contribuição associativa, dos meses de outubro e novembro de 2012, mas não realizou o repasse ao Sindicato.

Com efeito, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração de Várzea Grande, por meio do Ofício n. 148/2013/CDJSAD, confirma os descontos e a não realização do repasse do valor ao Sindicato. Veja-se (32204483, pág. 07):

O
desconto da contribuição sindical foi realizado no exercício financeiro de 2012, sendo tal desconto irrefutável perante a Folha de Pagamento
, conforme relatórios em anexo.

Quanto ao
repasse dos valores do Sindicato, não localizamos junto à Secretaria de Finanças qualquer documento que demonstre que o mesmo foi realizado
. (Negritei).

Os relatórios constantes do id. 32204484, págs. 02/10 apontam os nomes dos servidores e os valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição associativa.

Nessa quadra, tenho que o Autor obteve êxito de comprovar o direito ao recebimento da mencionada contribuição, bem assim a inadimplência do Requerido, quanto ao repasse dos valores descontados em folha dos servidores sindicalizados, nos meses de outubro e novembro de 2012.

Dessarte, o pedido deve ser julgado procedente para reconhecer o direito do Autor de receber, até o quinto dia útil do mês subsequente, o repasse da contribuição associativa de seus filiados, bem assim para condenar o Requerido ao pagamento do valor em atraso, concernente aos meses de outubro e novembro de 2012.

O valor devido pelo Município de Várzea Grande, a ser apurado em liquidação, deverá ser acrescido de juros de mora, de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança e da correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento (REsp 1495146/MG – repetitivo).

Ante o exposto,
DESCONSTITUO
o ato sentencial e, com fundamento no artigo 1.013, § 3
o
, inciso I c/c o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para reconhecer o direito ao recebimento, até o quinto dia útil do mês subsequente, d
o
repasse da contribuição associativa de seus filiados, bem assim para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do valor em atraso, concernente aos meses de outubro e novembro de 2012
,
cujo montante devido deve ser apurado na liquidação da sentença.

Os consectários legais são definidos da seguinte forma: a)
juros de mora
, incidentes desde a citação válida, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; 2)
correção monetária
, aplicável o IPCA-E, a partir de cada vencimento.

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo Juízo da Execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020